Tribunal: TJDFT
Processo: 0710726-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CUMULAÇÃO SUBJETIVA E OBJETIVA DE PEDIDOS. COMPATIBILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Na hipótese de cumulação própria - quando há possibilidade técnica de procedência simultânea de todos os pedidos - mostra-se viável as cumulações subjetiva e objetiva dos pedidos, se apresentados a juízo competente e havendo compatibilidade entre as pretensões.
2. Considerando o lídimo interesse da parte em obter prova documental ou testemunhal para eventual instrução de pretensão futura, cumpre ao juízo processar os pedidos.
3. Recurso provido. Sentença cassada.